Tribunal: TRF3
Processo: 0005919-69.2015.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
191/261)

0005919-69.2015.4.03.6128

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005919-69.2015.4.03.6128

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: SOLANGE FRANCA AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - SP252606-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.124/STJ. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR MERAMENTE CONFIRMATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial da aposentadoria por idade na data do requerimento administrativo (03.08.2010), com o pagamento das parcelas devidas.

O acórdão reconheceu que a autora já preenchia os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, embora a aposentadoria tenha sido concedida administrativamente apenas em 01.06.2012.

Após a interposição de recurso especial pelo INSS, os autos retornaram à Turma julgadora para verificação da conformidade do julgado com o entendimento firmado no Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão está em conformidade com o Tema 1.124/STJ quanto à configuração do interesse de agir e à fixação da data de início do benefício quando a documentação essencial já foi apresentada na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124/STJ estabelece que o interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à análise do pedido, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação da prova.

No caso concreto, a autora apresentou Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) por ocasião do requerimento administrativo, sendo posteriormente exigida apenas complementação documental para confirmar a inexistência de benefício estatutário.

A complementação posterior da CTC apenas corroborou direito já existente, demonstrando que os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade já estavam preenchidos na data do requerimento administrativo.

Assim, mantém-se a fixação do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, pois a documentação essencial foi submetida à análise da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação suficiente à análise do pedido previdenciário. 2. Demonstrado que os requisitos para concessão do benefício estavam preenchidos na data do requerimento administrativo e que a documentação essencial já havia sido apresentada ao INSS, o termo inicial do benefício e os efeitos financeiros devem ser fixados na data da entrada do requerimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040; Lei no 8.213/1991, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Tema Repetitivo 1.124; STJ, REsp 1.745.509/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 11.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005919-69.2015.4.03.6128

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: SOLANGE FRANCA AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - SP252606-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que deu provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial da aposentadoria por idade na data do requerimento administrativo, com o pagamento dos valores devidos.

Opostos embargos de declaração pelas partes, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por idade desde a data do requerimento administrativo (03/08/2010).

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

"Pugna a parte autora, na realidade, a retroação da DIB da aposentadoria por idade concedida em 01.06.12 à data do requerimento administrativo formulado em 03.08.10, com o pagamento dos valores devidos.

Aduz que comprovou os requisitos inerentes à concessão do benefício desde DER em 03.08.10, razão pela qual faz jus ao pagamento dos valores, em atraso, asseverando que apresentou a documentação, notadamente a mesma CTC expedida pelo Governo do Estado de São Paulo, a qual foi somente complementada com a informação de que não havia sido concedido benefício estatutário mediante a utilização de tempo de serviço como professora da rede pública estadual.

Não obstante o benefício tenha sido concedido no âmbito administrativo em 2012, o INSS houve por bem entender por preenchidos os requisitos somente em tal data, com a comprovação de que não fora concedido benefício estatutário.

A simples concessão do benefício no âmbito administrativo não autoriza a retroação do benefício à DER. Necessário aferir se na data do requerimento administrativo a autora já contava com os requisitos.

Neste contexto, verifica-se que a complementação da CTC, exigida pelo INSS, veio somente corroborar direito já existente, o qual se comprovara na DER (03.08.10).

Nesse sentido é a jurisprudência pátria ao afirmar que: “Não é possível condicionar o nascimento de um direito, com seus efeitos reflexos, ao momento em que se tem comprovados os fatos que o constituem, uma vez que o direito previdenciário já está incorporado ao patrimônio e à personalidade jurídica do Segurado desde o momento em que o labor foi exercido.” ( REsp 1745509/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019).

Portanto, deve ser reformada a r. sentença, no sentido da retroação da DIB à DER em 03.08.10, com o pagamento dos valores devidos".

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação suficiente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.5.

De outra parte, verifica-se que a atividade laborativa controvertida foi reconhecida com base em CTC que já havia sido apresentada por ocasião do requerimento administrativo, complementada pela CTC posterior, exigida pela própria autarquia previdenciária, para confirmar o direito da autora.

Portanto, a autora possui direito à concessão da jubilação com efeitos financeiros na data do requerimento administrativo formulado em 03/08/2010, tendo em vista que foi submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito postulado.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.124/STJ. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR MERAMENTE CONFIRMATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial da aposentadoria por idade na data do requerimento administrativo (03.08.2010), com o pagamento das parcelas devidas.

O acórdão reconheceu que a autora já preenchia os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, embora a aposentadoria tenha sido concedida administrativamente apenas em 01.06.2012.

Após a interposição de recurso especial pelo INSS, os autos retornaram à Turma julgadora para verificação da conformidade do julgado com o entendimento firmado no Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão está em conformidade com o Tema 1.124/STJ quanto à configuração do interesse de agir e à fixação da data de início do benefício quando a documentação essencial já foi apresentada na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124/STJ estabelece que o interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à análise do pedido, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação da prova.

No caso concreto, a autora apresentou Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) por ocasião do requerimento administrativo, sendo posteriormente exigida apenas complementação documental para confirmar a inexistência de benefício estatutário.

A complementação posterior da CTC apenas corroborou direito já existente, demonstrando que os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade já estavam preenchidos na data do requerimento administrativo.

Assim, mantém-se a fixação do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, pois a documentação essencial foi submetida à análise da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação suficiente à análise do pedido previdenciário. 2. Demonstrado que os requisitos para concessão do benefício estavam preenchidos na data do requerimento administrativo e que a documentação essencial já havia sido apresentada ao INSS, o termo inicial do benefício e os efeitos financeiros devem ser fixados na data da entrada do requerimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040; Lei no 8.213/1991, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Tema Repetitivo 1.124; STJ, REsp 1.745.509/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 11.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão